Tribunal: TJPA
Processo: 0016006-03.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016006-03.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE ARINALDO PANTOJA ASSUNCAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE DÉBITO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VALIDADE DA CITAÇÃO FICTA. NULIDADE AFASTADA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. EMBARGOS MONITÓRIOS POR NEGATIVA GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
A citação por edital, por se tratar de medida excepcional, exige o prévio esgotamento das diligências destinadas à localização do réu, nos termos do art. 256, §3º, do Código de Processo Civil.

II -
No caso concreto, restou demonstrado que a parte autora empreendeu múltiplas tentativas de citação em diferentes endereços, bem como realizou consultas a sistemas e órgãos oficiais, somente requerendo a citação ficta após reiteradas diligências infrutíferas, o que afasta a alegação de nulidade.

III -
A nomeação de curador especial e a apresentação de embargos monitórios por negativa geral asseguram a observância do contraditório e da ampla defesa, inexistindo prejuízo processual apto a ensejar a invalidação dos atos processuais subsequentes.

IV -
A ação monitória foi instruída com prova escrita idônea, consistente em contrato de crédito, demonstrativo de evolução do débito e notificações encaminhadas ao devedor, apta a comprovar a existência da relação jurídica e do inadimplemento, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

V -
Ainda que reconhecida a natureza consumerista da relação jurídica, a inversão do ônus da prova mostra-se irrelevante no caso concreto, porquanto a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, demonstrando a origem e a evolução do débito cobrado.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016006-03.2014.8.14.0301

APELANTE:
JOSE ARINALDO PANTOJA ASSUNCAO

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSE ARINALDO PANTOJA ASSUNCAO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de Ação Monitória ajuizada por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ.

Na origem, a instituição financeira ajuizou ação monitória visando à cobrança da quantia de R$ 58.345,14
(cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e catorze centavos)
, decorrente de alegado inadimplemento contratual.

Determinada a citação do requerido, a primeira tentativa restou infrutífera, tendo o oficial de justiça certificado que o demandado não mais residia no endereço indicado (ID. 29578479 - Pág. 4).

Instada a se manifestar, a parte autora indicou novos endereços para tentativa de citação (ID. 29578480 - Pág. 3), as quais igualmente restaram negativas (ID. 29578481 e ID. 29578482 - Pág. 2).

Diante disso, a parte autora requereu a expedição de ofícios a órgãos públicos, bem como a realização de pesquisas em sistemas oficiais (ID. 29578482 - Pág. 6), tendo sido localizado novo endereço por meio do sistema
Infoseg
(ID. 29578482 - Pág. 8).

Contudo, a tentativa de citação também restou infrutífera (ID. 29578483 - Pág. 7).

Foram, então, determinadas novas diligências, com expedição de ofícios ao TRE, Receita Federal e Detran (ID. 29578484 - Pág. 2 e 5). Posteriormente, mediante pesquisa no sistema
Sisbajud
, obteve-se outro endereço (ID. 29578492 - Pág. 2), no qual também não foi possível efetivar a citação (ID. 29578503).

Diante da reiterada frustração das diligências, a parte autora requereu a citação por edital (ID. 29578507), a qual foi deferida pelo juízo de origem (ID. 29578508).

Nomeada curadora
especial,
a Defensoria Públic
a
apresentou
embargos monitórios por negativa geral.

Sobreveio sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido, constituindo título executivo judicial em favor da parte autora, com a consequente condenação do requerido ao pagamento do débito, acrescido de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios.

Em sede recursal, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, sob o argumento de ausência de esgotamento dos meios de localização. No mérito, alega a insuficiência da prova documental para embasar a cobrança, bem como a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova.

F
oram apresentadas contrarrazões
, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016006-03.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE ARINALDO PANTOJA ASSUNCAO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a sentença que julgou procedente a ação monitória deve ser anulada ou reformada, especialmente diante da alegação de nulidade da citação por edital, bem como da suposta insuficiência da prova documental apresentada para constituição do débito.

I -
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

Alega o apelante a nulidade da citação por edital, sob o argumento de ausência de esgotamento dos meios de localização do réu. Nesse contexto, percebe-se de plano que não assiste razão o recorrente.

A citação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas quando esgotadas as tentativas de localização da parte demandada, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, contudo, verifica-se que foram empreendidas diversas diligências com o objetivo de localizar o requerido. Inicialmente, tentou-se a citação no endereço constante da inicial, a qual quedou sem êxito (ID. 29578479 - Pág. 4). Em seguida, a parte autora indicou novos endereços (ID. 29578480 - Pág. 3), igualmente infrutíferos (ID. 29578481 e ID. 29578482 - Pág. 2).

Posteriormente, foram realizadas pesquisas em sistemas
e órgãos
oficiais (ID. 29578482 - Pág. 6; ID. 29578484 - Pág. 2 e 5; ID. 29578492 - Pág. 2), a partir das quais se obtiveram novos endereços, nos quais também não foi possível efetivar a citação (ID. 29578483 - Pág. 7; ID. 29578503).

Somente após a reiterada frustração dessas diligências é que foi requerida e deferida a citação por edital (ID. 29578507 e ID. 29578508).

Diante desse contexto, evidencia-se que houve o efetivo esgotamento dos meios disponíveis para localização do réu, razão pela qual se mostra legítima a adoção da citação ficta
, nos exatos termos previstos no §3º do art. 256 do Código de Processo Civil.

Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Em casos similares, a jurisprudência d
este Tribunal de Justiça
reconhece a validade da citação por edital. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE CITAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1.
Rejeitada a alegação de nulidade da citação por edital devido as tentativas frustradas de citação pessoal que demonstram o esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização da ré
. 2. Inexistência de prejuízo à devedora diante da nomeação da Defensoria Pública como curadora especial. Exercício do contraditório e da ampla defesa realizados devidamente dos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
[...] (
TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0050240-50.2010.8.14.0301 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-08-06).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é admitida como
medida
excepcional, conforme previsto no art. 256 do Código de Processo Civil
,
sendo cabível quando esgotadas as diligências necessárias para a

localização do réu, incluindo requisições a cadastros de órgãos
públicos

ou
concessionárias de serviços públicos.

No caso, o juízo de origem adotou sucessivas diligências para localizar o réu, incluindo tentativa de citação
postal,
tentativa
via oficial de justiça e consulta a bancos de dados
judiciais,
todas infrutíferas, o que legitimou a citação por edital, em conformidade com o art. 256, § 3º, do CPC.

A curadoria especial nomeada ao réu apresentou defesa, em respeito ao art. 72, II, do CPC, inexistindo,
portanto,
qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento das tentativas de localização do réu. Precedentes: TJPR, AI nº 0036628-35.2021.8.16.0000; TJ-GO, AC nº 0175493-20.2009.809.0011; TJ-
MG, AC
nº 1000021-16.9983.001. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A citação por edital é válida quando
esgotadas,
sem êxito, as tentativas de localização do réu por outros meios, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC
. A nomeação de curador especial ao réu citado por edital e a apresentação de defesa afastam alegações de nulidade do processo. [...] (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0854892-28.2020.8.14.0301 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-06-10)
.

Desse modo, não há falar em nulidade da citação por edital, tampouco em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Passo, então, a análise do mérito.

II – DO MÉRITO

No caso, verifica-se que a parte autora instruiu a ação monitória com documentação suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e do débito cobrado, incluindo contrato de crédito rotativo, demonstrativo de evolução da dívida e notificações encaminhadas ao devedor.

Conforme bem consignado pelo juízo de origem, tais elementos configuram prova escrita apta a embasar a pretensão monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, ainda, que os embargos monitórios foram apresentados por curador especial, limitando-se à negativa geral, sem a indicação de qualquer elemento concreto capaz de infirmar a documentação acostada pela parte autora.

Nesse cenário, ausente prova de pagamento ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, correta a sentença que julgou procedente o pedido.

No que tange à alegação de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, nota-se que tal questão não é passível de alterar o resultado do julgado.

Isso porque, ainda que se reconheça a natureza consumerista da relação, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ao demonstrar a origem e a evolução do débito que pretende ver constituído em título executivo judicial.

Desse modo
, a inversão do ônus da prova, no caso concreto, revela-se irrelevante para o desfecho da controvérsia, uma vez que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

III - CONCLUSÃO E DISPOSITIVO

Diante desse panorama, verifica-se que a citação por edital foi precedida do esgotamento das diligências necessárias à localização do réu, inexistindo nulidade a ser reconhecida. No mérito, por sua vez, constata-se que a parte autora instruiu adequadamente a ação monitória com prova escrita idônea à demonstração da relação jurídica e do débito perseguido, não tendo o réu, representado por curador especial, apresentado elementos capazes de infirmar tais documentos. Assim, correta a sentença que julgou procedente o pedido, inexistindo fundamento apto a ensejar sua reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/05/2026